Tribunal: TJMT
Processo: 1026407-43.2023.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026407-43.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Violação de domicílio]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[CESAR BENICIO LIMA - CPF: 931.979.501-00 (PACIENTE), 2 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIEL BARRETO LOPES - CPF: 121.021.504-70 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– FURTO – PRISÃO PREVENTIVA – REVOGAÇÃO –
1.

FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO IDONEA
– IMPROCEDÊNCIA – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – RECALCITRÂNCIA DELITIVA – CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME SEMIABERTO – CUSTÓDIA JUSTIFICADA – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO ORIENTATIVO DA TCCR/TJMT Nº. 6 –
2.

PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS
– IRRELEVÂNCIA NO CASO – ENUNCIADO ORIENTATIVO TCCR/TJMT Nº. 43 –
3. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES
– HIGIDEZ DO DECRETO PREVENTIVO EM JULGAMENTO NESTA SESSÃO – INSUFICIÊNCIA OU INADEQUAÇÃO EVIDENCIADAS -
4.
OFENSA AO
PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE
– IMPERTINÊNCIA – PREVISÃO LEGAL E CONSTITUCIONAL –

ORDEM
DENEGADA
, DE
ACORDO
COM O PARECER
.

1.

Comprovada a periculosidade do paciente nos autos, diante de sua reiteração na prática delituosa, inclusive desrespeitando as imposições do regime semiaberto, manifestando seu completo desrespeito às determinações judiciais que apontam para a necessidade de manter a paz pública, necessário o acautelamento do paciente com vistas a preservar a ordem pública.

2.

Solitários predicados pessoais favoráveis ao paciente, isoladamente, não se mostram suficientes para revogar a medida cautelar extrema, se ela encontra respaldo em outros elementos de convicção existentes nos autos.
Enunciado nº. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

3.

Inapropriada a imposição de medidas cautelares alternativas elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, dada, não só a sua insuficiência em salvaguardar a ordem pública e obstar a reincidência criminosa, como também em face da higidez do decreto preventivo.

4.

A decretação da prisão preventiva não viola o princípio da homogeneidade, quer pela impossibilidade de predizer se o paciente será eventualmente condenado ao término da ação penal, quer pelo fato de que a soma das penas legalmente previstas em abstrato autoriza a estipulação do regime fechado para o cumprimento da hipotética pena (art. 33, § 3º do Código Penal). Trata-se de uma avaliação de caráter cautelar, desprovida de qualquer inclinação condenatória, amparada pela legislação vigente do país.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Em síntese, o impetrante alega que
Cesar Benício Lima,
estaria sofrendo
coação ilegal
, apontando como autoridade coatora o
MM. Juízo Plantonista da Comarca de Tangará da Serra/MT
.

Afirma que o paciente foi preso em flagrante pela suposta autoria do crime tipificado no
art. 150 do Código Penal
, sendo a prisão homologada e convertida em
preventiva
durante a
“Audiência de Custódia”.

Em prol do pleito liberatório, alega a decisão pela qual foi decretado o seu acautelamento
carece de fundamentação idônea,
vez que ele

apresenta supostos
predicados pessoais favoráveis,
os quais seriam suficientes para autorizar a
revogação do decreto preventivo,
sendo, ainda, possível a
substituição por cautelares previstas no art. 319
do Código de Processo Penal; invoca, por fim, a violação ao
princípio da homogeneidade.

Desta forma, requereu a
concessão da ordem
, em
liminar
, para que fosse revogada a
constrição
, impondo-se medidas
cautelares diversas
da prisão, confirmando-se, de qualquer modo, a tutela de urgência no mérito (ID. 189459185).

Foram anexados documentos (ID 189459186).

A
liminar
foi
indeferida
pelo
Exmo. Des. Plantonista Paulo da Cunha
(ID 189468651) e as
informações judiciais
, prestadas pela autoridade acoimada coatora (ID 194552690).

A d.
PGJ
lançou parecer pela
denegação
da ordem (ID 194552690),
conforme respectivo sumário que segue:

“SUMÁRIO: HABEAS CORPUS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. 1. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DIANTE DA AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES. INOCORRÊNCIA. ATO FUNDAMENTADO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. 2. OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE OU DESPROPORCIONALIDADE ENTRE A SEGREGAÇÃO PREVENTIVA E A SANÇÃO ABSTRATAMENTE PREVISTA OU IMPOSTA EM FUTURA SENTENÇA. NÃO CABIMENTO. NÃO É POSSÍVEL AFERIR, NESSE MOMENTO PROCESSUAL E NA ESTREITA VIA ORA ADOTADA, SER A RESTRIÇÃO DA LIBERDADE MAIS GRAVOSA QUE A REPRIMENDA PROVÁVEL. 3. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTOS E REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE DEMONSTRADOS. PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.”

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O paciente
Cesar Benício Lima
está preso preventivamente acusado de, no dia 02.11.2023 por ter furtado o duas peças de picanha Natura Grig Gold, do Supermercado Big Master.

O Paciente foi surpreendido pelos seguranças do estabelecimento comercial, os quais acionaram a policial militar, que realizaram a prisão em flagrante e posteriormente encaminhado à audiência e custódia, onde a prisão em flagrante do
paciente
foi convertida em preventiva.

Em que pese as razões apresentadas pelo impetrante, buscando a liberdade do paciente, entendo que a decisão de convolou o flagrante em preventiva encontra-se suficientemente fundamentada.

Diante disso apresentou o impetrante o presente remédio heroico, alegando que a paciente vem sofrendo coação ilegal ante a ausência de fundamentação idônea a justificação o decreto preventivo, bem como a possibilidade de aplicação de medida cautelares diversas da prisão.

Em que as razões apresentadas pelo impetrante, buscando a liberdade do paciente, entendo que a decisão de convolou o flagrante em preventiva encontra-se suficientemente fundamentada, não havendo qualquer constrangimento ilegal ou teratologia a ensejar a sua libertação.

Primeiramente, ao contrário do alegado pelo Impetrante, em verdade, o paciente foi
preso em flagrante pela prática do crime de Furto
, previsto no
art. 155 do Código Penal
e não pelo crime de Violação de Domicílio (art. 150 do CP).

Ademais, o Magistrado assentou em sua decisão que o crime ora narrado não se trata de fato isolado na vida do paciente, o qual possui
ostenta
três condenações penais
, todas por
crimes de patrimonial de furto
, sendo elas fiscalizada no Executivo de Pena sob nº
0004177-05.2013.811.0055, ficando evidente o risco de recalcitrância, pois evidenciado ter a índole voltada para o crime,
não demonstrando respeito pelo ordenamento jurídico, colocando em risco a paz social.

Do Executivo de pena, verifica-se que o Paciente estava inserido no regime semiaberto, portanto, diante das obrigações impostas para o cumprimento do mencionado regime, o paciente não hesitou em descumprir as ordens judiciais emanadas e reincidir na prática delitiva, demonstrando seu completo desprezo pelo poder judiciário.

Com efeito, a priori, parece-me que o paciente, de fato, tem propensão à renitência, não sendo, as
medidas cautelares
suficientes para preservar a ordem pública; assim, o risco a reiteração justifica, a manutenção do paciente no cárcere, conforme preceitua o Enunciado Orientativo nº 6 da TCCR/TJMT:
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.

Nesse sentido a Corte Cidadã:

2. Visto que inquéritos policiais ou ações penais em curso justificam a imposição de prisão preventiva como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública, a circunstância de o réu ter sido beneficiado em outro processo por progressão de regime não afasta a necessidade de manutenção da segregação cautelar.

(STJ - AgRg no RHC: 165980 MG 2022/0173399-6, Data de Julgamento: 27/09/2022, T5 - QUINTA TURMA, MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Publicação: DJe 30/09/2022)

Diante do descompromisso do paciente e a eminente propensão às práticas delitivas, patente a necessidade de uma ação enérgica do Estado, para resguardar a ordem pública, retirando-o do convívio da sociedade.

Nesse contexto, entendo que o
decisum
atacado se encontra suficientemente fundamentado no
risco de abalo à ordem pública
, especialmente, considerando-se a
ante a renitência delitiva.

Ressalta a existência de predicados pessoais favoráveis, os quais seriam suficientes para embasar a revogação da constrição cautelar.

Porém, é entendimento encampado no Enunciado Orientativo nº 43 da TCCR/TJMT, que assevera:
as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum libertatis
. Ademais, o paciente não mais ostenta predicados pessoais favoráveis, diante das diversas condenações criminais que lhe recaem.

Ainda nesse sentido:

(...) 3. Uma vez constatada a imprescindibilidade da constrição cautelar para salvaguardar a ordem pública – nesta inseridas a
integridade física e psíquica da vítima -, resta inviável a revogação da medida constritiva ou sua substituição por restrições menos severas, a despeito dos predicados pessoais favoráveis eventualmente ostentados pelo segregado, nos termos já assentados pela jurisprudência consolidada desta eg. Corte de Justiça. (N.U 1026694-11.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 27/01/2021, Publicado no DJE 01/02/2021)

Ademias, não há que se cogitar da aplicação de quaisquer das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, porquanto a decisão impugnada demonstra que a prisão preventiva do paciente é necessária para a garantia da ordem pública.

Aliás, é entendimento do STJ, de que a decretação da custódia preventiva devidamente fundamentada exclui a aplicação de medidas cautelares, confira-se:

“(...). 1. A imprescindibilidade da prisão preventiva justificada no preenchimento dos requisitos dos arts. 312, 313 e 315 do CPP impede a aplicação das medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP. (...)”. (AgRg no HC 710.983/MT, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 08/02/2022, DJe 14/02/2022).

Refere a Impetrante que, caso condenado, o paciente não sofrerá pena privativa de liberdade, porém,
não
há como se acolher a tese de que a prisão preventiva
ofenderia o
princípio da homogeneidade
, seja por ser impossível prever se o paciente será condenado quando do encerramento da ação penal, seja porque o somatório dos preceitos secundários das normas violadas autoriza a fixação do
regime fechado
para cumprimento de eventual reprimenda, a teor do estabelecido no art. 33, § 3º, do CP.

Em sintonia com esse entendimento, transcreve-se aresto de julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“
Em relação à alegação de desproporcionalidade da prisão em cotejo à futura pena a ser aplicada, trata-se de prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade). A confirmação (ou não) da tipicidade da conduta do agente e da sua culpabilidade depende de ampla dilação probatória, com observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o que não se coaduna com a finalidade do presente instrumento constitucional.
Precedentes. (AgRg no HC 696.191/BA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 25/10/2021)

“
A prisão do paciente não ofende os princípios da proporcionalidade ou da homogeneidade, pois o fato de ser primário não lhe garante a aplicação da pena mínima cominada aos delitos a ele imputados. Além disso, a garantia à ordem pública não pode ser abalada diante de mera suposição referente ao regime prisional a ser eventualmente aplicado
.

10. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AgRg no HC 696.334/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 05/10/2021, DJe 13/10/2021)Destaquei.

Trata-se, ademais, de medida relacionada ao juízo de cautelaridade, sem qualquer viés condenatório, o que só reforça a ideia de que não existe a alegada vulneração.

Diante do que foi exposto, em
consonância
com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
denego a ordem
vindicada neste
Writ
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2023